Tribunal: TJSP
Processo: 1056674-09.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por votação unânime foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado – inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão colegiada – mera irresignação acerca do resultado do julgamento – prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – recurso que

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – acórdão pelo qual, por votação unânime foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado – inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão colegiada – mera irresignação acerca do resultado do julgamento – prequestionamento – não obrigatoriedade de expressa referência da norma positiva tida por violada – recurso que não se presta como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos – embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1056674-09.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é embargante ANTONIO DOS REIS BATISTA, é embargado BANCO ITAÚ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Conheceram
e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056674-09.2017.8.26.0576/50000 - Voto 25098
2
VOTO No: 25098
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No1056674-09.2017.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 2a VARA CÍVEL
JUIZ: SANDRO NOGUEIRA DE BARROS LEITE
EMBARGANTE: ANTONIO DOS REIS BATISTA
EMBARGADO: BANCO ITAÚ S/A.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acórdão pelo qual, por
votação unânime foi dado provimento ao recurso de apelação
interposto pelo embargado
inexistência de obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão colegiada mera
irresignação
acerca
do
resultado
do
julgamento

prequestionamento não obrigatoriedade de expressa referência
da norma positiva tida por violada recurso que não se presta
como mero prequestionador para o acesso aos recursos extremos
embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
acórdão (fls. 343/351) pelo qual, por votação unânime, foi dado provimento ao
recurso de apelação interposto pelo embargado.
O embargante sustentou basicamente que o empréstimo
questionado nos autos não foi por ele autorizado. Houve omissão quanto à análise
das provas carreadas ao feito pela instituição financeira embargada. A relação é de
consumo. A circunstância autorizava a inversão do ônus da prova. Não pode produzir
prova negativa. O ônus de comprovar quem efetuou a movimentação bancária
contestada é do embargado. Os atos por ele perpetrados autorizavam a condenação
no pagamento de indenização por danos morais e na repetição do indébito, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056674-09.2017.8.26.0576/50000 - Voto 25098
3
dobro. Prequestionou a matéria e requereu o acolhimento dos aclaratórios para que a
omissão apontada fosse sanada.
Recurso tempestivo.
É a síntese necessária.
Os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
O recurso em referência tem por objetivo complementar ou
aclarar a decisão omissa, obscura ou contraditória, ou ainda corrigir erros materiais,
conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. É possível conferir-
se efeito modificativo ou infringente, desde que a alteração do julgamento decorra da
correção daqueles citados defeitos.
No entanto, isso é afeito ao âmago do julgado e ocorre quando
os argumentos da decisão, se inconsistentes, não possibilitam a compreensão do
resultado final do julgamento.
No caso em tela, tem-se que o acórdão atacado enfrentou de
forma escorreita as matérias trazidas à apreciação em 2o grau. O resultado,
devidamente fundamentado, foi obtido da apreciação harmônica de todas as questões
levantadas pelo embargante e dos elementos constantes dos autos.
As alegações e os documentos juntados aos autos foram
devidamente considerados pela turma julgadora. Não houve omissão alguma na
análise das provas. O que houve simplesmente é que as provas foram analisadas de
forma diversa da pretendida pelo embargante. Em outro dizer, a alegação é pura e
simplesmente fruto da insurgência externada contra os fundamentos que alicerçaram
o acórdão recorrido.
Constou do julgado: “...os elementos dos autos e a
documentação trazida com a contestação fizeram ver que o apelado realmente
contratou a operação questionada na inicial, para o fim de obter o parcelamento de
saldo devedor de contrato de abertura de crédito em conta corrente. Pois bem. Na
inicial o apelado admitiu expressamente que realizou saque da quantia de R$
3.000,00, exatamente o valor do limite de crédito aberto em sua conta. Em realidade,
os argumentos alinhavados na inicial fazem ver que o apelante apenas não
concordava com o montante do valor da parcela para amortização do empréstimo.
Insiste-se: não houve qualquer questionamento sério e contundente a respeito da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056674-09.2017.8.26.0576/50000 - Voto 25098
4
existência da dívida e da celebração do empréstimo. Os despretensiosos argumentos
do apelado não tinham potencial para fazer ver a hipótese de fraude, e nem mesmo
de prática de ato escuso pela instituição financeira. Em verdade, não se concebe
que terceiro estelionatário perpetrasse fraude somente para colocar a conta
bancária do apelado 'em dia'. De resto, claro que a contratação atendia aos
interesses do apelado. A observação da realidade permite concluir que seria mais
lucrativo para a instituição financeira a manutenção da dívida no segmento da
abertura de crédito em conta corrente, dado que as taxas de juros nesse negócio
são maiores do que as taxas cobradas em empréstimo para quitação mediante o
pagamento de parcelas fixas. A respeito da regularidade da operação questionada,
merecem exame as passagens da inicial transcritas na sequência: 'De acordo com a
documentação em anexo, o autor tomou conhecimento de um empréstimo que teria
sido realizado com o banco requerido, por meio de correspondência datada de 13 de
Outubro de 2017, referente ao Contrato de Adesão n. 1190013928. Ato contínuo, o
mesmo se dirigiu até a agência bancária competente, sendo informado que o negócio
teria sido celebrado dias antes, quando o autor compareceu ao local. Ocorre que, no
dia 11 de Outubro de 2017, o autor realmente compareceu ao local, sendo certo que,
fora consultar a incidência de juros em sua conta, tendo em vista que, consoante os
documentos em anexo, o mesmo é aposentado por invalidez e, devido aos seus
problemas de saúde, estaria utilizando o chamado 'cheque especial', vez que sacou a
quantia de R$ 3.000,00 (Três mil reais) de sua conta. Ato contínuo, lhe fora
apresentada pelo funcionário a proposta de empréstimo, que seria celebrado por
meio de trato sucessivo, sendo recusado pelo mesmo, haja vista a percepção da
quantia de um salário mínimo de benefício previdenciário, no patamar de R$ 606,39
(seiscentos e seis reais e trinta e nove centavos), por descontos já pactuados de
forma consignada. No entanto, mesmo explicando tal situação ao banco requerido
lhe fora informado que houve a celebração do acordo, não lhe restando outra
alternativa senão a procura pelos órgãos de atendimento ao consumidor e, por fim,
ao CEJUSC, oportunidade em que fora designada audiência, no dia 1o de Novembro
de 2017, não restando frutífera a conciliação, oportunidade em que o mesmo receia
seja realizado o desconto em seu benefício, que seria no valor de R$ 231,42
(duzentos e trinta e um reais e quarenta e dois centavos) e teria início

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056674-09.2017.8.26.0576/50000 - Voto 25098
5
imediatamente' (cf. fls. 02). Oportuno consignar que a dinâmica dos fatos retratada
pela instituição financeira em contestação e no arrazoado de apelação guardavam
pertinência com a documentação trazida aos autos. Confira-se: 'O contrato
1190013928 é o crediário contratado pelo apelado no dia 24/07/2017 pelo qual foi
disponibilizada em sua conta corrente a quantia de R$ 3.000,00. O próprio apelado
confessa na inicial que sua conta corrente estava negativa em razão de um saque
feito pelo mesmo no valor de R$ 3.000,00. Porém na verdade esse saque só foi
possível em razão da contratação do crediário contrato 1190013928. Assim, como
declara-lo inexigível? Como afirmar que o apelante não comprovou a contratação?
Se houve a disponibilização na conta do apelado e no mesmo momento o saque de
todo valor? Assim, o contrato crediário n.o 1190013928 foi creditado na conta
corrente do apelado e o valor sacado imediatamente. Posteriormente, estando com o
saldo da conta corrente negativo e não conseguindo adimplir as parcelas desse
crediário, o apelado fora até uma agência no dia 05/10/2017 e fez duas
renegociações. A primeira, refere-se ao contrato no 42051-000000484510573; onde
optou pelo refinanciamento de sua dívida do contrato de origem no 11230 -
000004500574894, o qual estava ausente de pagamento. A parte fez uso de seu
limite de crédito, não o tendo adimplido em sua integralidade. Diante da
inadimplência e com o escopo de quitar o contrato de origem, renegociara gerando
o contrato no 42051-000000484510573 'SOB MEDIDA' em 11/10/2017 no valor de
R$ 475,49. A segunda, refere-se ao contrato no 42051-000000212093207; onde
realizou contrato de crediário/empréstimo consignado no 46513-000001190013928
no valor de R$ 3.000,00 em 24/07/2017, beneficiando-se do crédito. Diante da
inadimplência e com o escopo de quitar o seu débito, o contrato no
000000212093207 renegociou o contrato do crediário acima, em 48 parcelas de R$
201,72' (cf. fls. 312). Com efeito, além de ser fato incontroverso que o apelado
realmente sacou a integralidade do valor do limite de crédito em conta corrente
aberto no valor de R$ 3.000,00, a documentação de fls. 116 e segs. permite concluir
com segurança que o empréstimo foi regularmente contratado por ele. Em que se
pese a documentação referida no parágrafo anterior consistir em 'prints' de tela do
sistema da instituição financeira, o meio de prova era adequado para a
demonstração de contratação por meio eletrônico. A circunstância de os documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056674-09.2017.8.26.0576/50000 - Voto 25098
6
serem unilaterais não é suficiente para invalidá-los. Não é por ser unilateral que um
documento não vale como prova. Há muitos documentos unilaterais que têm
expressivo valor probante, dada a existência de substância, tal como se dá no caso
em exame. Os documentos em comento foram produzidos diretamente pela
instituição financeira e fazem ver a existência de celebração de mútuo bancário e de
dívida em aberto. Trata-se, à evidência, de prova unilateral suficientemente forte
para demonstrar a impertinência do pleito inicial. De posse de tais dados, o apelante
teve plenas condições de questionar a celebração do empréstimo ônus seu, do qual
se descurou. As prerrogativas do Código de Defesa do Consumidor entre elas, o
reconhecimento de hipossuficiência, não têm lugar em situações nas quais se verifica
violação ao postulado da boa-fé objetiva. No caso em exame a tese trazida com a
inicial é temerária e não guardava foros de verossimilhança. Não se pode olvidar
que os empréstimos foram contratados por meio de canal de autoatendimento, pelo
que não se pode exigir a apresentação dos instrumentos dos contratos, assim
considerados 'strictu sensu'. Por isso, os documentos que acompanharam a
contestação eram suficientes para fazer ver a existência de fato impeditivo do direito
do apelante - a regular celebração do empréstimo e a existência de dívida. ...Por
fim, os pleitos de repetição de indébito (simples ou dobrada) e de indenização por
danos morais não tinham condições de vingar, dada a existência de regular
contratação do empréstimo. Corolário, a hipótese é de improcedência da ação”.
A longa transcrição acima feita de parte do acordão

notadamente quanto aos pontos destacados em negrito faz ver que não houve
qualquer omissão no julgado. Em verdade, as alegações expendidas nos presentes
embargos retratam apenas a irresignação acerca da forma como foi decidida a
questão quando do julgamento da apelação. Em outras palavras, a pretensão é de
alteração do julgado, por discordância em face da tese adotada, o que não se pode
admitir. Para modificação do julgado, o embargante deve se valer da via adequada,
que não é a dos embargos de declaração.
Quanto ao prequestionamento da matéria ventilada no agravo
de instrumento, a fim de servir ao manuseio de recursos às instâncias superiores,
convém consignar que não se obriga o magistrado a citar os dispositivos de lei que
tenham orientado o seu convencimento. Basta que haja correlação do fundamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056674-09.2017.8.26.0576/50000 - Voto 25098
7
jurídico adotado com a correspondente base legal.
O prequestionamento expresso nada mais é do que a clara
manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por isso, é
desnecessária a citação de toda a legislação correlata à matéria para manejar os
recursos extremos.
Nesse sentido, já se manifestou o C. Superior Tribunal de
Justiça:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referência no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).
Em suma, tem-se que o acórdão embargado analisou
convenientemente a questão, inexistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade
ou erro material a ser sanado.
Ante o exposto, os embargos de declaração são conhecidos e
rejeitados.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator